Tribunal: STF
Processo: ARE 1406562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTENS DE TRABALHO - SAT: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. LEI COMPLEMENTAR: DESNECESSIDADE: PREVISÃO CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ARTIGOS 7º, INCISO XXVIII E 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZANDO A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. DECRETOS REGULAMENTARES (356/91, 612/92 E POSTERIORMENTE ALTERADOS PELOS DECRETOS 2.173/97 E 3.048/99) NÃO CONTRARIAM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (CF/88, ART. 150, I): SIMPLESMENTE REGULAMENTARAM A DELIMITAÇÃO DOS CONCEITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO CONCRETAR DA LEI, QUE SE LIMITOU A FIXAR PADRÕES E PARÂMETROS, PREJUDICADAS AS QUESTÕES ATINENTES À COMPENSAÇÃO E ÀS DEMAIS RAZÕES NARRADA EM SEDE RECURSAL. DADO PROVIMENTO À REMESSA E À APELAÇÃO DA AUTARQUIA. DECISÃO UNÂNIME.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV e LIV; 7º, XXVIII; 93, IX; 145, § 1º; 150, II e IV, todos da CF. Sustenta, em essência, que “não poderia haver outra conclusão a não ser considerar a incidência da alíquota máxima como indevida, tendo-se em vista que o art. 7º, inciso XXVIII da CF/88, estabelece que os seguros contra acidentes do trabalho - que é o caso da Contribuição SAT - estão a cargo de quem contratou o trabalhador”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, pontuo que o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Quanto à questão de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE 1.177.622-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator